Tribunal: TJPA
Processo: 0805227-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805227-58.2025.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSE DA
RES FURTIVA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa.

2. Consta que o acusado subtraiu botijão de gás de residência durante o repouso noturno, após transpor o muro do imóvel, sendo abordado por policiais militares na posse do bem logo após o fato, ocasião em que confessou a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas para sustentar a condenação, diante da ausência de testemunha ocular e da alegada fragilidade dos depoimentos policiais, a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente auto de apreensão e prova oral produzida sob contraditório judicial.
5. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e harmônicos, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou incriminação indevida.
6. A posse do bem subtraído logo após o fato, sem justificativa plausível, constitui forte indício de autoria, corroborado pelos demais elementos dos autos.
7. A condenação pode se fundar em prova indireta consistente, sendo desnecessária a existência de testemunha ocular.
8. Inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da inexistência de dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são aptos a embasar condenação penal.” 2. “A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, constitui elemento suficiente para a formação do juízo condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA; STJ, Tema Repetitivo 934.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROGÉRIO LOPES RIBEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33606028), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a
denúncia
(ID 33605984) que, no dia 15/03/2025, por volta de 05h, nesta Capital, o réu, durante o repouso noturno, subtraiu um botijão de gás de uma residência situada no bairro Tapanã, após transpor o muro do imóvel, sendo posteriormente abordado por guarnição da Polícia Militar quando empreendia fuga com o bem, ocasião em que foi detido, tendo confessado a prática delitiva.

Nas
razões
recursais (ID 33606039), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando a ausência de prova direta da autoria, a fragilidade dos depoimentos policiais e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 33606043), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(ID 34756181) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da alegada insuficiência probatória

A defesa sustenta a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, alegando ausência de testemunha ocular, fragilidade dos depoimentos policiais e incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhimento.

Como bem consignado na sentença, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 33605764, Pág. 15), bem como pelos elementos probatórios coligidos sob o crivo do contraditório judicial.

Cumpre destacar que o ônus da prova incumbe à acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo que,
no caso, foi devidamente cumprido diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial
.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

Consta dos autos que
o apelante foi abordado por policiais militares em posse do bem subtraído, logo após a prática delitiva
, ocasião em que tentou empreender fuga, sendo detido em seguida. Ademais, indicou a residência da vítima como local da subtração, fato posteriormente confirmado.

A vítima, por sua vez, corroborou os fatos ao relatar que foi informada pelos policiais acerca do furto, constatando a ausência do botijão de gás em sua residência.

Nesse contexto,
correta a valoração probatória realizada pelo Juízo de origem
.

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos, inexistindo qualquer elemento que indique má-fé ou intenção de incriminação indevida
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

"Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial,
circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
.” (STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023) (grifei)

A alegação de parcialidade dos agentes públicos não encontra respaldo nos autos, inexistindo qualquer elemento concreto que indique interesse na incriminação indevida do apelante, razão pela qual não há motivo para afastar a credibilidade de seus depoimentos.

Ademais, não se exige, para a configuração do delito, a existência de testemunha ocular, sendo plenamente válida a formação da convicção judicial com base em prova indireta, desde que consistente e convergente, como no caso dos autos.

A circunstância de o apelante ter sido encontrado na posse do bem subtraído, logo após o fato, sem apresentar justificativa plausível, constitui elemento probatório relevante e indicativo de autoria
, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

A propósito, o STJ firmou entendimento de que:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Tema Repetitivo nº 934 - STJ)

A hipótese defensiva de que o apelante poderia estar acobertando terceiro
não passa de mera conjectura, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo
, não sendo apta a infirmar o robusto conjunto probatório produzido.

Dessa forma,
não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da autoria delitiva
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

Mantém-se, portanto, a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Não houve insurgência específica quanto à dosimetria da pena.

De todo modo, verifica-se que a reprimenda foi fixada em observância ao disposto no art. 68 do CP, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Mantêm-se, portanto, os termos da sentença neste ponto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026